Tribunal: TJMT
Processo: 1001958-44.2021.8.11.0015
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-08
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001958-44.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0031-04 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), JAIME FERNANDES - CPF: 785.588.831-49 (RECORRIDO), KARIZA DANIELLI SIMONETTI AGUIAR - CPF: 024.765.231-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1001958-44.2021.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Sinop/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Recorrido(s):

Jaime Fernandes

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

08 de julho de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. UNIDADE CONSUMIDORA INSTALADA NA ZONA RURAL. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUTOR PRODUTOR DE HORTALIÇAS POR HIDROPONIA. INDISPENSÁVEL UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. NECESSIDADE DE LOCAÇÃO DE GERADOR E CONTRATAÇÃO DE ELETRICISTA PARA RESOLUÇÃO DO PROBLEMA ANTE A INÉRCIA DA EMPRESA DE ENERGIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

2. Na inicial a Autora aduz que é titular da UC 6/2206386-1, instalada em sua propriedade rural, bem como afirmou que ficou sem o fornecimento de energia elétrica a partir de 23/01/2021, às 13h30min. Que imediatamente entrou em contato com a Requerida, visto que é produtor de hortaliças por hidroponia, (indispensável a utilização da energia elétrica para a irrigação do plantio), solicitando urgência no restabelecimento do serviço. Discorre que, no domingo de manhã, ante ao não comparecimento da Reclamada no local e ante ao início da perda da plantação, decidiu locar gerador. Como a máquina era insuficiente para a irrigação, contratou eletricista que realizou o serviço. A Requerida, por sua vez, sustenta a inexistência de interrupção no fornecimento da energia, alegando inexistência de dano moral a ser indenizado.

3. Os protocolos de atendimento não foram impugnados pela Requerida, restando evidenciado que a falta de energia elétrica no local ultrapassou o limite do razoável, por se tratar a utilização da energia como meio de fomentar a atividade profissional, considerando ainda o fato da empresa de energia alegar como fundamento da defesa, a inexistência de registro de interrupção do fornecimento de energia, fato que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos.

4. Não merece reparos o quantum indenizatório, pois fixado nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, bem como pelos demais casos análogos julgados por esta Turma Recursal.

5. Dano material comprovado ante a apresentação de notas fiscais nos ids 129861687 e 129861686.

6.

A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão autoral para CONDENAR a Ré a pagar a importância de R$ 9.000,00 a título de DANOS MATERIAIS devidamente corrigidos pelo INPC a partir dos respectivos desembolsos e acrescidos de juros de mora fixados em 1% ao mês a partir da citação (12/02/2021) e R$ 3.000,00 a título de indenização por DANOS MORAIS sobre os quais, devem ser acrescidos juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação por tratar-se de responsabilidade contratual e correção monetária pelo INPC a partir deste arbitramento (Súmula nº 362 STJ)”
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido.

Condeno a parte Recorrente a pagar as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2022